Tribunal: STF
Processo: HC 258262
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA FORA 
DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE INCONTROVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA NEM DOS ALEGADOS MOTIVOS PARA A APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SEM RELAÇÃO COM COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Pereira de Abreu Junior e outros, advogados, em 24.6.2025, em benefício de Keven Augusto Abreu de Souza, contra decisão pela qual, em 11.6.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 217.680:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por KEVEN AUGUSTO ABREU DE SOUZA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (e-STJ fl. 3.388): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS – DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PARIDADE DE ARMAS, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 



    - O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas a destempo não configura ofensa aos princípios da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa. 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo delito de tentativa de homicídio qualificado. 



    No presente recurso, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o Juízo processante teria indeferido o rol de testemunhas arroladas, sob o fundamento da preclusão.



    Alega que o excesso de formalismo violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do princípio processual da paridade das armas. 



    Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de acolher o rol de testemunhas indicados pela defesa”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a inexistência de nulidade na espécie, corroborando as decisões das instâncias antecedentes no sentido da preclusão temporal para arrolamento de testemunhas pela defesa.



    Essa decisão foi complementada com o julgamento de embargos de declaração opostos pela defesa, sem efeitos modificativos.



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação de nulidade afastada no Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de cerceamento do direito de defesa. Ressaltam que, tendo sido as partes intimadas no curso do processo na origem para apresentação do rol de testemunhas no prazo de cinco dias, a defesa não teria cumprido esse prazo, “em virtude da realização de diligências por parte da Defesa com o intuito de localizar uma das testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade – considerada essencial para a elucidação dos fatos em julgamento”, tendo apresentado sua manifestação “algumas horas após o decurso do prazo legal, ou seja, no dia 26/03/2025”.



    Afirmam que o juízo de origem “juntou aos autos certidão de decurso de prazo e, ato contínuo, em decisão datada de 09/04/2025 indeferiu a peça defensiva do rito do artigo 422 do CPP com os requerimentos da Defesa, bem como rol de testemunhas apresentado, configurando evidente cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de Defesa”.



    Sustentam que “[i]mpedir a produção de provas por parte da Defesa, exclusivamente em razão d[e a] petição ter ocorrido poucas horas após o prazo processual, revela-se medida desproporcional e incompatível com as garantias fundamentais do devido processo legal. Ainda mais quando se considera que, em muitos casos, localizar determinadas testemunhas exige diligências complexas, que não dependem exclusivamente da atuação da Defesa. Negar tal possibilidade configura cerceamento de defesa, comprometendo a regularidade da instrução criminal, cuja completude é essencial à formação de um juízo justo e equilibrado, principalmente quando se fala na possível condenação e privação de liberdade de alguém”.



    Asseveram que o “suposto atraso se deu 16 horas e 9 minutos depois do fim do prazo, não foram dias após, mas sim somente horas”, e que “indeferir o rol de testemunhas por formalidade excessiva, desconsiderando a relevância do conteúdo e a justificativa plausível do pequeno atraso (menos de 24 horas), fere frontalmente o direito de defesa técnica e plenitude de defesa do Paciente”.



    Acentuam que a “oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa revela-se de suma importância para o pleno exercício do direito de defesa do Paciente. A não inquirição dessas testemunhas poderá acarretar prejuízos irreparáveis à defesa do Paciente, uma vez que tais depoimentos são essenciais para o esclarecimento da verdade real dos fatos e, consequentemente, para a justa solução da causa”, tendo sido a sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 9.7.2025.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes, liminarmente, uma vez que comprovado o fumus bonis iuris e o periculum in mora, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para o efeito de que: 



    a) O reconhecimento da tempestividade material da manifestação defensiva, tendo em vista que foi protocolada poucas horas após o término do prazo legal, com atraso justificado pela tentativa de localização de testemunha imprescindível; 



    b) Subsidiariamente, a concessão da ordem de Habeas Corpus de oficio para seja deferido o rol de testemunhas arroladas, nos termos do artigo 209 do CPP; garantindo-se ao Paciente o exercício pleno de sua defesa em plenário, nos moldes constitucionais. 



    c) Seja integralmente deferida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se os direitos invocados ao longo deste sagrado remédio constitucional e confirmando-se definitivamente os requerimentos contidos nos tópicos liminares passados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. É de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente e corréus denunciados por que, “no dia 29 de agosto de 2023, por volta de 08h19min, na Rua Ferreira dos Santos, na altura do nº 301, bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, os denunciados, em unidade de desígnios e previamente ajustados, com intenso dolo homicida, tentaram matar a vítima Fabrício Rangel dos Santos Silva. 



    Os denunciados KEVEN, GUILHERME, ANA CAROLINA, KARLLINY e JOÃO CARLOS, bem como a vítima fazem parte do tráfico ilícito de entorpecentes no bairro Vila São Paulo. Por suspeitarem de que a vítima havia informado à polícia o local de armazenamento de drogas, resolveram os denunciados matá-la. Torpe o motivo. 



    No dia dos fatos, Fabrício foi atraído pelas denunciadas ANA CAROLINA e KARLLINY até a residência delas, localizada na Rua Carneiro de Abreu, nº 80, bairro Vila São Paulo, Belo Horizonte. No local, Fabrício foi surpreendido pelos autores KEVEN, GUILHERME, MARCELO, RODRIGO e JOÃO CARLOS que o aguardavam e, contra ele, iniciaram uma sessão de espancamento e tortura. 



    Os acusados MARCELO e RODRIGO, que também participaram das agressões, receberam drogas da autora ANA CAROLINA, para que, em troca, colocassem Fabrício desfalecido e amordaçado no interior de um carrinho de compra de supermercado, com a finalidade de, contra ele, atear fogo. Assim o fizeram. Próximo ao número 301, na Rua Ferreira dos Santos, bairro Pirajá, Belo Horizonte, puseram fogo na vítima, amarrada e amordaçada dentro do carrinho. 



    Fabrício não morreu, pois foi socorrido por terceiros, que apagaram o incêndio com água”.



    Em 17.9.2024, o paciente e corréus foram pronunciados, tendo essa sentença transitado em julgado para a defesa em 20.2.2025. Em 7.3.2025, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG determinou a intimação das partes para, “no prazo comum de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em Plenário, até o máximo de 5 (cinco), com as respectivas qualificações, bem como os respectivos endereços e telefones devidamente atualizados, sob pena de preclusão”, ressaltando, ainda, que, nessa “oportunidade, as partes poderão juntar documentos e requerer diligências. (CPP, art. 422)”.



    Em 9.4.2025, o juízo de origem afirmou que a “defesa do acusado, devidamente intimada, apresentou sua manifestação relativa ao artigo 422 do CPP de maneira extemporânea, pelo que indefiro o rol apresentado e os requerimentos formulados”, designando a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 9.7.2025.



    Contra essa decisão, a defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados, em 23.4.2025:



    “(...) Ressalte-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a manifestação relativa à fase do artigo 422 do CPP foi juntada de maneira intempestiva, haja vista que a defesa foi intimada 20/03/2025, de modo que deveria se manifestar até o dia 25/03/2025, mas juntou sua petição no dia 26/03/2025, ou seja, após o decurso do prazo legal. 



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, os embargos de declaração”.



     



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.25.146568-8/000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) o ordenamento jurídico estabelece um prazo preclusivo para o arrolamento de testemunhas, de modo que a decisão sobre a oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente constitui faculdade do juízo – que deve avaliar sua necessidade para a formação do convencimento –, e não direito subjetivo das partes. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que a operosa Defesa, apesar de ter apresentado justificativa para a indicação extemporânea das testemunhas, não logrou comprovar os motivos alegados, tampouco demonstrou a alegada imprescindibilidade de suas oitivas”.



    Esse julgado foi confirmado na decisão objeto da presente impetração proferida no Superior Tribunal de Justiça.



     



    5. Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos e reconhecido na inicial da impetração, está incontroverso que a defesa apresentou seu rol de testemunhas após o prazo, tendo sido ressaltado nas instâncias antecedentes que a defesa do paciente não comprovou os motivos alegados para justificar essa indicação intempestiva nem a imprescindibilidade das oitivas postuladas. 



     



    Para rever os fundamentos da maneira como apresentados pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Ademais, a controvérsia relativa à intempestividade na apresentação do rol de testemunhas não representa afronta direta à liberdade de locomoção a justificar o cabimento da ação constitucional de habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do Júri. Rol de testemunhas da acusação. Alegação de intempestividade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. 
1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (inciso LXVIII do art. 5º). A controvérsia dos autos – recebimento de rol de testemunhas apresentado intempestivamente pelo Ministério Público – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 
2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que, ‘verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte’. Precedente. 3. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.450-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora